Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708461-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO A decisão ID 74704036 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando a determinação do art. 54 de Lei no 9.099/95. O recurso inominado ID 24697659 pede os benefícios da gratuidade de justiça e veio desacompanhado das custas e do preparo recursais. Contudo, não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo autor/recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2021.